Tribunal: TJDFT
Processo: 0751314-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751314-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR HERIK DE BARROS PINTO AGRAVADO: FRANCISCO ERNESTO CARVALHO FILHO, RECANTO DO CAMARAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, LUCIO JORGE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IGOR HERIK DE BARROS PINTO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0008190-71.2014.8.07.0007, movido contra FRANCISCO ERNESTO CARVALHO FILHO e outros. O pronunciamento não autorizou a penhora de veículos localizados via Renajud, sob o fundamento de que já existiriam outras restrições e penhoras anteriores sobre os mesmos bens, nos seguintes termos (ID 253380972): “Defiro o pedido de ID 252462761. Todavia, oprotocolo do sistema RENAJUD noticia a existência de veículos de propriedade do devedorFRANCISCO ERNESTO CARVALHO FILHO, nos quais constam restrições. Sem mais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. O cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano (ID 101788687). O prazo de um ano transcorreu em31/08/2022. Considerando a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, excluindo-se o prazo de um ano de suspensão do processo, anoto que o termo final da prescrição intercorrente é o dia 31/08/2027 (art. 921, § 4o, CPC). Arquive-se os autos, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivados os autos e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exequente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam desconstituídas eventuais penhoras nos autos, uma vez que inefetivas.” O exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 254609194): “A parte embargante opôs embargos de declaração, nos quais sustenta omissão na decisão de ID 253380972. Argumenta, em suma, quea existência de restriçõessobre o veículo não deve resultar no indeferimento da penhora, mas sim na observância do concurso de credoresquando o bem for expropriado. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Ressalto que o exequente poderá, a qualquer momento, solicitar o desarquivamento do presente processo, seja para indicar bens passíveis de penhora do executado ou requerer o que entender de direito. Assim sendo, fica a parte exequente intimada para esclarecer a efetividade da penhora postulada na petição de ID 253552917, vez que os veículos localizados na pesquisa via RENAJUD (placasJIK4895,JFJ3517 e JEN2342) possuem restrições judiciais, sendo assim deverá ser observada a ordem de preferência de registros de penhora, portanto, não restam dúvidas de que eventual produto da alienação dos veículos em questão seria absorvido para pagamento dos créditos acerca dos quais já consta o registro junto aos bens. Prazo de 5 (cinco) dias. Observe-se que, para a análise de eventual pedido de penhora no rosto dos autos, a parte credora deverá juntar aos autos cópias das peças e decisões do processo que comprovem o atual estado do feito e que o executado possui crédito a receber. Transcorrido o prazo em branco, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 253380972 (termo final da prescrição intercorrente em 31/08/2027).” O exequente insistiu em pedido de reconsideração, que também foi rejeitado (ID 256037531): “Nada a reconsiderar acerca da decisão de ID 254609194, que resta confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem mais, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 253380972 (termo final da prescrição intercorrente em 31/08/2027).” Em seu recurso, o agravante afirma carecer de base legal o indeferimento do pedido, pois a execução deve se desenvolver no interesse do credor e a existência de penhoras pretéritas não impede nova constrição, devendo ser observado, posteriormente, o concurso de penhoras e a ordem de preferência prevista nos arts. 797 e 908 do CPC. Sustenta serem os veículos os únicos bens localizados dos executados e que negar a penhora compromete a efetividade da execução. Para demonstrar a plausibilidade do pedido, transcreve julgados do TJDFT o quais reconhecem a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo veículo, ainda que haja registros anteriores ou o bem possua baixo valor. Além disso, aponta perigo de dano, pois a ausência da constrição pode permitir que novos credores se sobreponham, prejudicando a satisfação do crédito exequendo. Ao final, requer efeito suspensivo para imediata inclusão de restrição no Renajud e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a penhora dos veículos localizados (ID 78631432). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 78635027). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravante em face dos recorridos, visando o pagamento do valor atualizado de R$ 1.882.145,62 (ID 248027129). A pesquisa RenaJud localizou três veículos (ID 253390170) de propriedade do executado Francisco: JEN2342, FORD/FIESTA - 1997; JFJ3517, VW/FUSCA - 1970; e JIK4895, I/HYUNDAI TUCSON GL 20L - 2009. A penhora, contudo, não foi deferida, sob o fundamento de que já existiriam outras restrições e penhoras anteriores sobre os mesmos bens, sendo, portanto, inefetiva mais uma constrição. Nesse contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O fato de o veículo já ter sido objeto de penhora em outro processo não impede a constrição pleiteada pelo agravante, já que a lei processual admite a existência de múltiplas penhoras sobre o mesmo. É cediço que a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem é possível, conforme art. 797 do CPC, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do CPC. A despeito das restrições e penhoras já registradas nos veículos, a medida postulada pelo agravante revela-se plenamente adequada, útil e compatível com a sistemática do cumprimento de sentença. A legislação processual admite a coexistência de múltiplas penhoras, resguardada a ordem de preferência, justamente para permitir que todos os credores tenham acesso ao produto da expropriação conforme a anterioridade de seus registros. Negar a constrição sob o argumento de que há gravames anteriores equivaleria a suprimir, por via reflexa, o próprio direito de concorrência previsto nos arts. 797 e 908 do CPC, inviabilizando a atuação do exequente na esfera patrimonial do devedor. Além disso, os veículos localizados constituem os únicos bens identificados após diligências reiteradas, sendo esta a primeira oportunidade concreta de assegurar a utilidade da execução. A penhora, portanto, não pode ser recusada com base em prognósticos de eventual insuficiência do valor de venda ou em presunções acerca de qual credor terá preferência, pois tais circunstâncias são resolvidas apenas na fase própria de concurso, e não no momento da constrição. A aferição de efetividade da medida não pode se transformar em juízo negativo que impeça o exercício do direito de garantia. Importa destacar também que a penhora possui natureza acautelatória, servindo não apenas para afetar o bem ao processo, mas também para impedir a sua alienação clandestina ou eventual circulação patrimonial sem controle judicial. Caso, por qualquer motivo, as outras penhoras venham a ser baixadas, apenas a existência de nova anotação permitirá que o exequente tome ciência da alteração da situação registral e preserve sua posição no concurso de credores. A negativa da medida, ao revés, cria um vácuo de proteção. Cessadas restrições anteriores, o bem poderia voltar a circular livremente sem que o exequente sequer saiba, frustrando a utilidade da execução e comprometendo a satisfação do crédito. A preservação da utilidade da execução também exige reconhecer que o risco de dilapidação patrimonial é concreto. A ausência da restrição permite que novos credores se sobreponham ou que a alienação ocorra sem qualquer comunicação ao juízo, prejudicando o exequente que diligenciou e localizou os bens. A penhora, portanto, não se limita a um resultado financeiro imediato, mas integra o mecanismo de resguardo do patrimônio executável, prevenindo prejuízos futuros e concretos. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. INUTILIDADE DA PENHORA. NÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução se realiza no interesse do credor, consoante inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo adotar instrumentos capazes de efetivar e concretizar o direito do exequente. 2. Inexistem óbices à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, cuja pluralidade de créditos será solucionada pelo concurso individual de credores, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil. 3. Embora os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciem que a atual situação do veículo – 29 anotações de restrição desde 2014, a maior parte da justiça trabalhista – aliada ao valor estimado do bem, torna dificultosa a satisfação do crédito exequendo, inexiste qualquer impedimento para que seja determinada a penhora do veículo objeto dos autos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0736431-83.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 29/01/2025.)-g.n. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS SOBRE O BEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de penhora de veículo por existirem outras penhoras, e determinou que o início do prazo de suspensão da execução fiscal se daria a partir da data em que a Fazenda teve ciência da não localização do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de penhora de veículo já sujeito a outras constrições judiciais; (ii) a definição do termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A penhora de bem já constrito por outras penhoras não impede sua alienação, devendo a questão da multiplicidade de penhoras ser resolvida no ato de alienação, com a divisão do montante entre os credores conforme as preferências legais. O prazo de suspensão da execução fiscal deve ter início a partir da data em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 566. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A existência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem não impede a penhora em execução fiscal, devendo ser resolvida no ato de alienação. O termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal começa a contar a partir da data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805; LEF, art. 40; STJ, Tema Repetitivo 566. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017." (07283548520248070000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2024).-g.n. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo imóvel não inviabiliza a constrição judicial, porquanto o art. 797, parágrafo único, do CPC/15 permite a coexistência delas. Para satisfazer o crédito, será analisada a ordem de preferência legal, estabelecida no art. 835 do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido."(07360219320228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível DJE: 29/3/2023).-g.n. Desse modo, a existência de penhoras anteriores não constitui obstáculo ao deferimento da medida. Ao contrário, reforça a necessidade de preservação do bem e de participação do exequente no concurso que se forma, sob pena de completa inutilidade das diligências já empreendidas e de violação ao princípio da efetividade da execução. Diante desse quadro, verifica-se a presença de plausibilidade jurídica, pois o ordenamento assegura a pluralidade de penhoras, e a medida é adequada para garantir o direito creditório. O perigo de dano também se evidencia, na medida em que a inexistência de nova restrição permite a alienação ou oneração do bem sem ciência do exequente. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata inclusão de penhora, via Renajud, sobre os veículos identificados. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 15:58:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador